Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. ENTREGA DAS CHAVES. NÃO COMPROVADA. DÉBITOS ANTERIORES. NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DO LOCATÁRIO.
1. Prevê o artigo 47 da Lei 8.245/91 que, findo o prazo estabelecido no contrato de aluguel, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado. Assim, incumbe ao locatário o ônus de comprovar a entrega das chaves, pois ainda que verificado o abandono do imóvel, este não tem o condão de por fim ao contrato.
2. Consoante se constata dos autos, o réu não comprovou a entrega das chaves ao locador, ou o suposto ajuste verbal realizado entre as partes. Igualmente, comprovantes juntados pela autora demonstram a utilização dos serviços de fornecimento de água e luz, após o período relatado.
3. No que concerne aos supostos débitos de água e energia anteriores à locação, que teriam dificultado o cumprimento do avençado pelas partes, o apelante não juntou qualquer prova do alegado, bem como não logrou comprovar que a violação do registro se deu por culpa da locadora ou do antigo locatário, porquanto a infração foi constatada pela concessionária no mês de junho, três meses após a ocupação do imóvel pelo réu.
4. Recurso conhecido e não provido.